Tribunal: STF
Processo: AR 2304
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR O CABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para os fins do cabimento de ação rescisória, somente se pode considerar um documento como novo quando ele não existia ao tempo do trâmite da ação original ou, se existente, sua existência era ignorada ou dele não podia se fazer uso.



    2. In casu, os autores não se desincumbiram do ônus de provar a ocorrência destes pressupostos, apresentando documentos que, em verdade, não são novos. Pretendem os autores apenas rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal na ação original, providência descabida na via processual da ação rescisória. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.